Tribunal: TCU
Processo: 032.794/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1959/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.794/2019-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Isadora de Oliveira de Oliveira Silva (XXX.624.003-XX); Maria José de Vasconcelos Lopes (XXX.918.743-XX); Maria Larisse Vasconcelos Lopes (XXX.269.833-XX); Maria Rosimeire de Oliveira Silva (XXX.242.553-XX); Marlete Bezerra Cordeiro Chagas (XXX.543.033-XX); Steferson Almeida Chagas (XXX.023.483-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.